Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (AGRAVANTE), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (AGRAVADO), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (AGRAVADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), LUIS MIGUEL ROA FLORENTIN - CPF: 051.508.871-45 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE REZENDE - CPF: 004.639.931-36 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 121.070.748-95 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA - CPF: 348.770.208-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO -
ação de busca e apreensão c/c pedido de dano material e moral – DEPÓSITO JUDICIAL – ARMAZEGEM DE GRÃOS – PROPRIETÁRIO NOTIFICADO PARA RETIRADA - INÉRCIA – COBRANÇA PELA ARMAZENAGEM – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Possibilidade de cobrança das despesas relativas à armazenagem dos grãos, pelo período em que o interessado se manteve inerte quanto à retirada dos produtos depositados, a partir da primeira notificação para tanto, podendo, inclusive, a depositária se valer do direito de retenção dos grãos, até que seja efetuado o pagamento, a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES WURZIUS em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 1000488-82.2020.8.11.0024 – ação de busca e apreensão c/c pedido de dano material e moral – “Posto isso, este Juízo DETERMINA o pagamento pelo interessado Charles Wurzius, proprietário dos produtos depositados, das taxas e despesas dos grãos armazenados nos depósitos da depositária, garantindo o direito de retenção, até o pagamento devido, cujo valor deverá ser calculado com base na média de mercado da região. Para tanto, diante da impugnação apresentada pelo interessado Charles Wurzius, INTIME-O para que, no prazo de 15 dias, apresente no processo 03 (três) orçamentos fornecidos por empresas idôneas do mesmo segmento da depositária, na região, considerando, ainda, as mesmas condições de depósito, a fim de que seja extraído o valor devido a título de despesas de armazenagem. Por oportuno, a fim de possibilitar a retirada imediata dos grãos e perecimento do produto, FACULTA-SE à parte interessada, Charles Wurzius, o oferecimento de caução do valor cobrado pela depositária, a ser depositado judicialmente, mediante posterior liberação da quantia devida à depositária ou a devolução de eventual diferença ao depositante. 2 – Após a juntada dos orçamentos e eventual prestação de caução, INTIME-SE a depositária para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito.”

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que firmou parceria agrícola com Nivaldo Fernandos Siqueira, que, por sua vez, firmou Cédula de Produto Rural com Pantanal Agrícola Ltda (Franciosi & Assmann Ltda), e, devido à sua inadimplência, foi ajuizada a Execução de Título Extrajudicial 1000488-82.2020.8.11.0024.

Que deferida tutela de urgência e sequestro em favor da Agravada Franciosi & Assmann Ltda, parte do sequestro foi removido por ela e depositado com a SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – em recuperação judicial, na forma do auto de sequestro e remoção dos autos.

Assevera que o Agravante, a Exequente e Agravada Franciosi & Assmann Ltda e o Executado, firmaram acordo para encerrar tanto o processo de execução, quanto os embargos de terceiro ajuizados, cabendo ao Agravante 1.423,30 sacas de 60 Kg de soja que foram depositados judicialmente com a Agravada.

Alega que o juízo expediu apenas o alvará da Exequente Pantanal Agrícola Ltda, em 15/06/2020, omitindo-se quanto ao Alvará do Agravante.

Que em 08/10/2020 o Agravante pediu ao juízo a quo a expedição do Alvará para levantamento das 1.423,30 sacas de 60 Kg de soja depositados com a SEARA, sendo expedido em 21/10/2020 o Alvará de Liberação competente.

Consigna que a Agravada SEARA se recusou a entregar o soja ao Agravante (Doc. 15), e, ainda pediu que fosse desobrigada a manter a qualidade do produto, postulando cobrança abusiva de taxas de armazenagem, que, sequer foram arbitradas pelo juízo nos autos até aquele momento.

Assevera que demonstrou ao juízo “a quo”, que não houve arbitramento de remuneração da Agravada, e na forma do art. 82, 159 e 160 do CPC, portanto que não caberia ao Agravante qualquer ônus sobre o pagamento da armazenagem.

Ainda, que a exoneração da responsabilidade pela guarda do soja arrestada, mantendo a qualidade recebida, violaria o art. 161 do CPC; bem como que a recusa da Agravada SEARA em cumprir o Alvará Judicial implicaria reconhecer a sua litigância de má-fé, especialmente pelos abusivos e exorbitantes valores por ela pretendidos, que representariam expropriação do depósito.

No entanto, que o juízo “a quo” ao prolatar decisão, determinou o pagamento das despesas de armazenagem mediante o pagamento liquidado em função da média de três orçamentos fornecidos por pessoa idôneas, e, que embora tenha reconhecido a obrigação da Agravada SEARA devolver o soja depositado em suas mãos com as mesmas características que recebeu, remeteu a um procedimento ordinário próprio a cobrança da indenização por eventual descumprimento de tal obrigação, ignorando que se trata de depósito judicial e não depósito contratual.

Sustenta haver cinco aspectos a serem reformados na decisão agravada, que são:

“1o) A observância dos arts. 82 c/c 159 e 160 do Código Civil, para exonerar o Agravante de qualquer obrigação de pagamento de despesas de armazenagem da Agravada SEARA, que, se arbitrada pelo juízo deverá ser imputado exclusivamente à Agravada Franciosi & Asmann Ltda;

2o) Na hipótese de manutenção de arbitramento de despesas de armazenagem sob responsabilidade do Agravante, afastar sua mora ex vi do art. 396 do Código Civil;

3o) Observar a limitação do art. 300, §1o do CPC para arbitramento de caução para expedição do mandado de busca e apreensão do soja depositado com a Agravada, que não pode ser superior ao valor que será arbitrado em juízo mediante apresentação de três (03) orçamentos pelo Agravante;

4o) Embora tenha reconhecido a obrigação da Agravada SEARA devolver o soja depositado em suas mãos com as mesmas características que recebeu, remeteu a um procedimento ordinário próprio a cobrança da indenização por eventual descumprimento de tal obrigação, ignorando que se trata de depósito judicial e não depósito contratual.

5o) Condenação da Agravada SEARA nas penas da litigância de má-fé, cominando multa e indenização a ser apurada em liquidação de sentença, na forma dos arts. 80, I e 81 do CPC.”

Alega que o objeto dos autos não se refere qualquer contrato de armazenagem firmado pelo Agravante com a Agravada SEARA, mas ao cumprimento de acordo firmado com a Agravada Franciosi & Assman Ltda e ao cumprimento da obrigação de restituição do depósito judicial da Agravada SEARA ocorrido em função de remoção promovida pela Agravada Franciosi & Assman Ltda no processo de execução por ela promovido.

Aduz que não houve remuneração prévia fixada pelo juiz ao depositário e determinando a quem competia o seu pagamento, na forma do art. 160 do CPC, não haveria obrigação do Agravante efetuar qualquer pagamento à Agravada SEARA.

Ressalta que o não poderia levantar o soja depositado judicialmente com a Agravada SEARA por força do auto de sequestro, sem a expedição do Alvará que só ocorreu em 21/10/2020.

Assevera que na forma do art. 82, do CPC, eventuais despesas de armazenagem pelo depósito judicial da Agravada SEARA, só podem ser cobradas da Agravada Franciosi & Asmann Ltda, porque o depósito judicial no armazém da Agravada SEARA realizou por interesse da própria Agravada que efetuou orientou o cumprimento da remoção em função do sequestro lhe deferido.

Sustenta violação aos artigos 82 c/c 159 e 160 do CPC, ao estabelecer obrigação de pagamento de despesas de armazenagem pelo Agravante.

Ainda, que a própria decisão agravada reconheceu que os valores pretendidos pela Agravada a título de despesas com armazenagem, eram abusivas.

Afirma que, como a recusa no cumprimento do Alvará de liberação do depósito ao Agravante foi justificado pela Agravada SEARA em função de cobranças reconhecidas como abusivas pela própria decisão agravada, o Agravante não poderia responder por qualquer mora, ex vi do art. 396 do Código.

Consigna que se mantida a liquidação das despesas de armazenagem na forma da decisão agravada – em função da média dos orçamentos de 03 empresas de armazenagem idôneas – há que se afastar a mora do Agravante, e, por conseguinte, constituir sua obrigação de pagamento apenas a partir da data que for efetivamente fixado o valor em liquidação pelo juízo a quo.

Sustenta violação ao art. 300, §1o do CPC, impossibilidade de exigir caução do Agravante superior ao valor máximo que será arbitrado a título de remuneração das despesas com armazenagem.

Assim, que se mantida a obrigação de pagamento do Agravante, que seja limitada a caução ao valor da média dos orçamentos que forem apresentados pelo Agravante, sob pena de violação do art. 300, §1o do CPC.

Defende a obrigação da Agravada SEARA devolver o soja com a mesma qualidade e quantidade depositada, apurando o cumprimento da obrigação e eventuais perdas e danos no próprio processo de execução.

Assevera que o art. 302, §único do CPC, adverte que, havendo dano causado em função da tutela urgência, que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Discorre sobre a litigância de má-fé do depositário judicial e sua obrigação de indenizar o Agravante, violação dos artigos 80 e 81 do CPC.

Discorre também sobe a tutela de urgência.

Requer o conhecimento do presente recurso de Agravo de instrumento e o deferimento da tutela de urgência recursal para:

I – Fixar prazo de 2 dias para a Agravada SEARA cumprir o Alvará Expedido ao Agravante em 20/10/2020, restituindo-lhe a quantidade de 1.423,30 sacas de 60 Kg de soja com as mesmas qualidades e gênero recebidos por ocasião do auto de remoção e depósito realizado na Execução 1000488-82.2020.8.11.0024, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e expedição de mandado de busca e apreensão;

II – Dispensar o Agravante da obrigação de depositar em juízo qualquer valor para o cumprimento do Alvará expedido em 20/10/2020 pela Agravada SEARA, porque tal obrigação só deve ser suportada – se o caso – pela Agravada Franciosi & Assmann Ltda ex vi do art. 82 do CPC, por não ter havido transferência de tal responsabilidade no acordo judicial firmado nos autos com o Agravante; ou, na eventualidade de exigir-se caução, limitá-la ao valor apurado pela média dos três (03) orçamentos exigidos pela decisão agravada para as despesas de armazenagem, dispensando o Agravante que qualquer encargo de mora antes da data do arbitramento judicial, ex vi dos arts. 396 do Código Civil e 300, §1o do CPC;

Ao final, requer o provimento do presente recurso para, confirmada a tutela de urgência, reformar a decisão agravada:

a) Isentar o Agravante do ônus de pagamento de qualquer despesa de armazenagem pelo depósito judicial realizado pela Agravada SEARA em função do sequestro realizado pela remoção conduzida pela Agravada Franciosi & Assmann Ltda, que é a única que pode eventualmente ser cobrada a esse título ex vi do art. 82 do CPC, visto que não houve transferência dessa responsabilidade ao Agravante no acordo com ele entabulado;

b) Na eventualidade de cominar ao Agravante obrigação de pagamento de despesas de armazenagem realizado pela Agravada SEARA, afastar encargos de mora do Agravante ex vi do art. 396 do Código Civil, fixando o arbitramento pela média dos três (03) orçamentos apresentados pelo Agravante e o seu pagamento a partir da data do arbitramento judicial realizado, e, não desde a data do recebimento do depósito judicial; na remota eventualidade, limitar a cobrança a partir da expedição do Alvará em 20/10/2020, ou, a partir do acordo entabulado com a Agravada Franciosi & Assmann Ltda em 09/05/2020, afastando correção monetária e juros de mora;

c) Dispensar o Agravante de efetuar caução para que a Agravada SEARA cumpra o Alvará expedido em 20/10/2020 ao Agravante, ou, na eventualidade, limitá-lo na forma do art. 300, §1o do CPC ao valor que for arbitrado judicialmente a título de remuneração, nos termos do item “b" supra;

d) Fixar prazo de 2 dias para a Agravada SEARA cumprir o Alvará Expedido ao Agravante em 20/10/2020, restituindo-lhe a quantidade de 1.423,30 sacas de 60 Kg de soja com as mesmas qualidades e gênero recebidos por ocasião do auto de remoção e depósito realizado na Execução 1000488-82.2020.8.11.0024, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e expedição de mandado de busca e apreensão;

e) Determinar a apuração de perdas e danos em decorrência do descumprimento do Alvará Expedido ao Agravante pela Agravada SEARA, em incidente de liquidação nos próprios autos da execução 1000488-82.2020.8.11.0024, na forma do art. 302, § único do CPC;

f) Cominar à Agravada SEARA as penas da litigância de má-fé na forma dos arts. 80, I e 81 do CPC, apurando-se a indenização com base no valor de mercado atual do soja objeto do Alvará Expedido ao Agravante em 20/10/2020 sobre 1.423,30 sacas de 60 Kg de soja.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES WURZIUS em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 1000488-82.2020.8.11.0024 – determinou o

pagamento pelo interessado Charles Wurzius, proprietário dos produtos depositados, das taxas e despesas dos grãos armazenados nos depósitos da depositária, garantindo o direito de retenção, até o pagamento devido, cujo valor deverá ser calculado com base na média de mercado da região, bem com, determinou

a intimação do mesmo, para que, no prazo de 15 dias, apresente no processo 03 (três) orçamentos fornecidos por empresas idôneas do mesmo segmento da depositária, na região, considerando, ainda, as mesmas condições de depósito, a fim de que fosse extraído o valor devido a título de despesas de armazenagem. A fim de de possibilitar a retirada imediata dos grãos e perecimento do produto, facultou a parte interessada, Charles Wurzius, o oferecimento de caução do valor cobrado pela depositária, a ser depositado judicialmente, mediante posterior liberação da quantia devida à depositária ou a devolução de eventual diferença ao depositante.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente agravo:

“(...)

Sem delongas, depara-se com questão relativa à cobrança de taxa de armazenagem de grãos, em razão de depósito judicial, haja vista o suposto decurso do prazo para retirada.

No ponto, acerca do instituto jurídico em comento, o Código Civil dispõe que:

“Art. 628. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão.”

No presente caso, verifica-se que a armazenagem de grãos constitui a atividade negocial da depositária, de modo que a onerosidade do depósito é medida de rigor. Afinal, não há como se exigir uma armazenagem gratuita de grãos pela empresa depositária, por período indefinido, até eventual deslinde da demanda ou conveniência da parte interessada em retirá-los.

E muito embora não exista contrato escrito entre os interessados, é verbal, já que o serviço prestado diz respeito à atividade comercial da demandada.

Firmada essa premissa, conforme os documentos constantes do processo, verifica-se que, em decorrência de acordo firmado em 23/05/2020, homologado em 09/06/2020, restou determinado que Charles Wurzius, terceiro interessado no processo, deteria a quantia de 1.423,30 sacas do total depositado nos silos da peticionante Seara.

Ato contínuo, restou demonstrado que a empresa depositária entrou em contato com o terceiro no dia 27 de junho deste ano, por meio do aplicativo “Whatsapp”, a fim de que o terceiro realizasse a retirada, em 24 horas, dos grãos armazenados (id. 41967101).

Em resposta, como se colhe do mesmo documento, o terceiro, em 29/06/2020, respondeu a depositária que não deteria responsabilidade sobre a sua soja depositada e quaisquer ônus deveriam recair em face da empresa Pantanal Agrícola LTDA.

Além disso, informou que estaria providenciando a retirada dos grãos, sem qualquer prazo para tanto.

Os documentos de id. 41967115 e id. 41967114 demonstram que, diante da inércia do interessado em promover a retirada dos grãos em tempo hábil, a depositária encaminhou, em 04 de agosto de 2020 e em 07 de outubro de 2020, notificação extrajudicial aos interessados, informando que havia escorrido o prazo de armazenagem livre e que seria cobrada taxa de armazenagem.

Ademais, pediu para que o terceiro retirasse seus grãos que estavam no silo da depositária, uma vez que à época estava ocorrendo a troca de safra, fazendo com que a commoditie depositada inviabilizasse a armazenagem do milho pela depositária, sendo informada a despesa de armazenagem atualizada.

Dentro desse contexto, resta incontroversa a cobrança das despesas relativas à armazenagem dos grãos, pelo período em que o interessado se manteve inerte quanto à retirada dos produtos depositados, a partir da primeira notificação para tanto, podendo, inclusive, a depositária se valer do direito de retenção dos grãos, até que seja efetuado o pagamento, a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Todavia, não obstante ser devida a cobrança de taxa de armazenagem, como se extrai do parágrafo único do art. 628 do Código Civil: “Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar, e, na falta destes, por arbitramento”.

Nesse ponto, volvendo os olhos aos documentos apresentados pela depositária, pelo terceiro interessado, Charles Wurzius (id. 42841365), bem como pela exequente Pantanal Agrícola Ltda. (id. 43668908), o valor apresentado pela depositária estaria muito acima da média de mercado praticada na região.

Assim sendo, em atenção ao dispositivo acima mencionado, a fixação do valor devido se dará por liquidação, com base na média de três orçamentos apresentados, fornecidos por empresas do mesmo segmento, na mesma região e com base na armazenagem em condições idênticas à oferecida pela depositária, o que será verificado pelo Juízo, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

(...)

Pois bem.

Em que pese as alegações do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, veja, a empresa foi nomeada pelo juízo para guarda do produto.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido
de que

a pessoa física ou jurídica que aceita o encargo de se tornar depositária de coisa ou bem apreendido em juízo tem o direito de ser ressarcida das despesas que efetuou, além de perceber uma remuneração pelo exercício do encargo público(honorários), nos precisos termos do artigo 149 do Código de Processo Civil, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARMAZENAGEM DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO OU DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO EXEQUENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS POR CONTA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO SEM INTERVENIÊNCIA DO ARMAZÉM DEPOSITÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Como regra geral, a execução corre por conta do exequente até a satisfação do seu direito, devendo adiantar as despesas dos atos ou diligências que requerer e ainda aquelas determinadas pelo juízo. Interpretação do art. 19, caput e § 2o, do CPC. 2. Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário, pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos e pagos seus honorários. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1300584 MT 2011/0307397-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016 RB vol. 629 p. 37 REVPRO vol. 256 p. 462 RT vol. 256 p. 463)

Ademais, conforme demonstrado nos autos, a Apelada vem desde o mês de junho/2020 solicitando a retirada da soja armazenada em seu silo pelo Agravante.

Além do contato via aplicativa (watsap), notificou em 04/08/2020 o Agravante informando que havia decorrido o prazo de armazenagem livre; em 07/10/2020 enviou nova notificação, conforme se verifica nos documentos juntados tanto no processo de origem como nas contrarrazões deste Agravo.

No entanto, mesmo sendo notificado por várias vezes, somente requereu a liberação do Alvará junto ao juízo em 08 outubro de 2020 (id.n.o 75571480).

Desta feita, com bem destacado pelo juízo:
“resta incontroversa a cobrança das despesas relativas à armazenagem dos grãos, pelo período em que o interessado se manteve inerte quanto à retirada dos produtos depositados, a partir da primeira notificação para tanto, podendo, inclusive, a depositária se valer do direito de retenção dos grãos, até que seja efetuado o pagamento, a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,”

Diante do exposto, tenho que a decisão do juízo não merece qualquer tipo de emenda ou reparo, posto que bem fundamentada devendo ser mantida em sua integralidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021